Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto cumprimento individual de sentença coletiva, com fulcro no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada, em razão de ação individual anterior, com trânsito em julgado, versando sobre o mesmo objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento da execução individual de sentença coletiva quando já houver trânsito em julgado de ação individual, ajuizada posteriormente à coletiva e com identidade de pedido e causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação coletiva foi ajuizada anteriormente à ação individual, o que afasta a aplicação do art. 104 do CDC, que prevê a suspensão da ação individual apenas quando esta for proposta antes da coletiva.
4. A parte que opta por ajuizar ação individual após o início da ação coletiva, sem requerer sua suspensão, assume os riscos do julgamento desfavorável, não podendo posteriormente se beneficiar da sentença coletiva, sob pena de violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de coisa julgada em ação individual anterior impede o cumprimento individual de sentença coletiva sobre o mesmo objeto, quando a ação coletiva foi ajuizada anteriormente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.884.628/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 17/2/2025, DJEN 20/2/2025; TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27/2/2024, DJe 14/3/2024; TJDFT, Acórdão 2007557, 0715065-31.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 4/6/2025, DJe 18/6/2025.